Tribunal: STF
Processo: AI 527693
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-27
Data de publicação: 2010-04-27

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. LIMITE DE 
   REMUNERAÇÃO. CF, ART. 37, XI. EMENDA CONSTITUCIONAL 19/98. 
   EXCLUSÃO DE VANTAGEM DE CARÁTER NÃO PESSOAL. OFENSA 
   REFLEXA.

1.	A Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal 
   decidiu que para divergir do entendimento esposado pelo Tribunal 
   de origem, a pretexto de perquirir a natureza das parcelas ditas 
   "vantagens judiciais" e "vantagens administrativas", seria 
   necessário o revolvimento do quadro fático-probatório do caso, 
   além da análise da legislação pertinente (art. 61, II a VII, c/c 
   art. 42 da Lei 8.112/90), o que encontra óbice nas Súmulas STF 
   279 e 280 (AI 613.040-AgR/RS, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª 
   Turma, unânime, DJ 17.08.2007). 
2.	Improcedência das alegações 
   de negativa de prestação jurisdicional e de violação aos arts. 5º,
   XXXV e LV, e 93, IX da Constituição Federal.
3.	Agravo 
   regimental improvido.